Tribunal: TJES
Processo: 0001051-84.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001051-84.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARUZA MARIA VASSOLER

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO PRESERVAÇÃO DO MEDIDOR -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 1.000/21 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO DA ANEEL E DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente.

2.
Em que pese, de fato, as partes
possuam
o inquestionável direito ao contraditório e à ampla defesa, o exercício de tais garanti
a
s não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do disposto no artigo 355 do CPC.

3. Ademais, ainda que assim não fosse, caso houvesse o deferimento da produção da prova pericial requerida, tendo em vista que o medidor da propriedade do consumidor apelado foi retirado na sua ausência, há que se reconhecer a impossibilidade de utilização do mesmo para realização de prova técnica, notadamente tendo em vista que não houve a sua devida preservação com o seu manuseio para retirada pela concessionária de energia elétrica.

4. Embora os termos da resolução sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) acostados aos autos, não foram adotadas as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade no medidor de energia, mormente porquanto os procedimentos não foram realizados na presença do titular da unidade, ora apelado.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Consoante narrado, sustenta a apelada em contrarrazões a ausência de dialeticidade do recurso de apelação interposto, uma vez que “as razões do recurso de apelação apresentam fundamentos fáticos e jurídicos diversos do caso concreto, desse modo, não contrapõem, de forma específica, os fundamentos lançados na sentença”.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 18/24 (vol. 1.11), proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Montanha, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência que lhe move
MARUZA MARIA VASSOLER
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para: “reconhecer a nulidade do TOI (fl.111) e, via reflexa, declarar nulo(s) o(s) débito(s) discutido(os) nos autos”.

Condenou a concessionária ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais de fls. 28/46 (vol. 1.11), alega a apelante em síntese, que: (i) o julgamento antecipado da lide foi inadequado, havendo flagrante cerceamento de defesa, uma vez que “na peça de bloqueio ofertada pela apelante consta pedido expresso de realização de prova pericial, com o fito de atestar de maneira irrefutável as irregularidades encontradas no medidor da apelada, mediante a apresentação de laudo por um expert”, de maneira que deve ser anulada a sentença proferida por violação aos artigos 10 e 355, inciso I do CPC; (ii) a atuação da apelante está amparada pela Constituição na forma do art. 175 que confere à lei o regramento do setor, o qual é exercido pela ANEEL, inclusive com relação à forma de faturamento utilizado pela apelante no caso concreto; (iii) o apelado teve a oportunidade de exercer o contraditório, com a apresentação de recurso administrativo; (iv) “os dispositivos acima transcritos são extremamente claros ao atribuir aos destinatários do serviço, em caráter exclusivo, a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica, não sendo, pois, lícito ao usuário pretender eximir-se desse encargo que, por determinação legal, é unicamente seu”; (v) “mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada por terceiro, fato é que ele (usuário) se beneficiou do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado”

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja anulada a sentença, determinando-se a remessa dos autos para a primeira instância para que seja realizada a perícia técnica, além do reconhecimento da legitimidade do TOI e sua cobrança.

Contrarrazões nas fls. 64 (vol. 1.11) a 9 (vol. 1.13) inicialmente pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade do recurso, passa-se a analisar as suas teses recursais.

Inicialmente, quanto ao aventado cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da r. sentença proferida, não merece provimento o recurso.

Em que pese, de fato, as partes possuam o inquestionável direito ao contraditório e à ampla defesa, o exercício de tais garantias não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do disposto no artigo 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso. Neste exato sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 399/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 399/STF, aplicável por analogia, não cabe recurso especial contra suposta violação de norma regimental de Tribunal de Justiça. 2.
O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não havendo se falar em cerceamento de defesa
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1984819 RJ 2021/0294421-5, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Ademais, ainda que assim não fosse, caso houvesse o deferimento da produção da prova pericial requerida, tendo em vista que o medidor da unidade de titularidade do consumidor apelado foi retirado na sua ausência, há que se reconhecer a impossibilidade de utilização do mesmo para realização de prova técnica, notadamente tendo em vista que não houve a sua devida preservação com o seu manuseio para retirada pela concessionária de energia elétrica. Confira-se:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
Registro de consumo superior à média - Comprovação do consumo elevado - Inexistência - Cobrança ilegítima – Prova pericial - Impossibilidade – Substituição do hidrômetro – Ausência de preservação do medidor retirado
– Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10006235620218260246 SP 1000623-56.2021.8.26.0246, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 26/09/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A PROVA PERICIAL TÉCNICA, TENDO EM VISTA INFORMAÇÃO DE QUE O
MEDIDOR SUPOSTAMENTE DEFEITUOSO FOI RETIRADO E MANUSEADO PELA RÉ. LAUDO PERICIAL IMPRESTÁVEL EM FUNÇÃO DA TROCA DO MEDIDOR PELA PRÓPRIA AGRAVANTE
. Correta a decisão recorrida. Negado seguimento na forma do art. 557 do CPC. (TJ-RJ - AI: 177061120118190000 RJ 0017706-11.2011.8.19.0000, Relator: DES. CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ, Data de Julgamento: 01/06/2011, DECIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - COBRANÇA INDEVIDA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA PERICIAL PREJUDICADA - DEVOLUÇÃO DE VALORES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Sendo objetiva a responsabilidade da empresa prestadora da atividade de fornecimento de energia elétrica, deve ela responder pelos danos causados independente de culpa, bastando, portanto, a demonstração da conduta, do dano e do nexo causalidade.
Não obstante a ré tenha postulado pela produção de prova pericial, no curso do processo promoveu a troca do medidor de consumo de energia e não forneceu o equipamento ao perito a fim de dirimir a controvérsia consistente na suscitada regularidade da medição e a cobrança dela decorrente, devendo ser reconhecida a falha na prestação de serviços e consequente declaração de inexistência dos débitos.
A cobrança de valores inequivocamente superiores ao efetivamente devido pelo autor e o corte no fornecimento de energia elétrica ao imóvel são suficientes para dar causa a um legítimo dano moral, a justificar a fixação de uma indenização a tal título. A indenização por danos morais deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso concreto e sempre objetivando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelo dano sofrido, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito. (TJ-MG - AC: 00610576720168130439, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Assim, além de não configurar cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do julgador, o objeto da prova técnica é imprestável em razão do não preservação do mesmo pela concessionária de energia elétrica.

Ato contínuo, quanto às demais teses recursais, de igual maneira não assiste razão ao recorrente.

Na r. sentença, assim consignou o d. Magistrado de primeiro grau:

(...)

Destaco, ainda, que nas situações de retirada ou substituição do medidor (com acondicionamento do equipamento em invólucro lacrado/numerado), e mesmo que o consumidor fique silente (não apresente defesa administrativa/requerimentos), a perícia em laboratório é obrigatória, já que o termo de ocorrência é insuficiente para comprovar eventuais vícios.

Feitos tais registros, verifico ser imprestável a perícia/verificação realizada unilateralmente pela concessionária ré, posto que não fora observado os ditames da aludida Resolução, ou seja, embora conste o nº do lacre do invólucro no TOI (onde foi acondicionado o medidor) – fl. 111, e apesar de ter sido realizada perícia em laboratório (fl. 107), o consumidor não foi devidamente e previamente notificado para acompanhar dito procedimento.

É bom ressaltar que não houve recusa no recebimento da cópia do TOI (fl. 111,), já que o consumidor estava "ausente".

Ademais, o documento relativo a substituição do medidor e comunicação do dia da perícia em laboratório não está assinado pelo(a) autor(a) (fl. 115).

Indo além, observo que não obstante o Termo de Comunicação de Substituição do Medidor (fl. 113) ter indicado a análise do equipamento em laboratório para o dia 03/06/2019, a verificação foi efetivada em dia diverso do previsto, ou seja, 07/06/2019 - conforme se observa do Relatório Técnico de fl. 107, isso sem qualquer encaminhamento prévio de notificação ao consumidor.

Assim, resta cristalino o descumprimento pela ré do § 7º do artigo 129 da dita Resolução.

Anota-se, aliás, que obsta a realização de nova perícia (administrativa) o fato do consumidor não ter acompanhado a abertura do invólucro (onde foi acondicionado o medidor), sendo essa uma das condicionantes do art. 129 - Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Nesta senda, não poderá a empresa requerida cobrar do autor os valores discutidos na presente lide, vez que a prova de irregularidade não é válida, devendo as faturas/multas/diferenças dos valores faturados serem canceladas.

(...)

De fato, nos termos do artigo 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos devem ser adotados para a sua caracterização, respeitando-se o direito ao contraditório em tal procedimento administrativo. Confiram-se os referidos dispositivos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

A referida normativa dispõe acerca da necessidade de oportunizar ao usuário consumidor o contraditório e a ampla defesa.

Assim, embora os termos da resolução sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) acostados aos autos, não foram adotadas as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade no medidor de energia, mormente porquanto os procedimentos não foram realizados na presença do titular da unidade, ora apelado.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, devendo, além de notificar o consumidor anteriormente à inspeção, ser possibilitada ao consumidor/usuário o acompanhamento da perícia/avaliação técnica dos aparelhos de medição, pelo que se evidencia que a ilegalidade da conduta da concessionária apelante e o acerto da sentença.

Para corroborar, importante destacar que esse entendimento está sedimentado pelo neste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO. A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. Recurso conhecido e desprovido. Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000584-30.2022.8.08.0028 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Anulação

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
4
% (
quatorze
por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)